Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703953-62.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CEZAR MATIAS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Em atenção ao petitório de ID 68371017, defiro o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, para apresentação da documentação requerida (ID 67726125). Saliento que a não apresentação dos documentos comprobatórios ou, alternativamente, o recolhimento do preparo, poderá ensejar o não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator